Tribunal: TJDFT
Processo: 0733995-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: Direito de família. Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Pedido de redução de alimentos. Demonstração. Dilação probatória. Manutenção do valor fixado. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para reduzir liminarmente os alimentos prestados ao filho menor, de 25% para 10% dos seus vencimentos brutos.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistentem em verificar: (i) alteração superveniente na capacidade contributiva do alimentante; (ii) reingresso da genitora no mercado de trabalho e percepção de benefício pelo menor; (iii) demonstração inequívoca de desproporção quanto a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentado.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.694, § 1o do Código Civil, os alimentos devem observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
4. A revisão da pensão, prevista no art. 1.699 do Código Civil, exige prova inequívoca da alteração superveniente das condições financeiras do alimentante e aferição da real capacidade contributiva da genitora que justifique a redução, o que não restou demonstrado.
5. A redução abrupta da pensão pode comprometer o sustento do menor, cujas necessidades são presumidas e recomendam dilação probatória para eventual revisão.
IV. Dispositivo e tese
6. Decisão mantida.
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A redução liminar da pensão alimentícia exige demonstração inequívoca da alteração superveniente da capacidade financeira do alimentante.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, Arts. 1.694, § 1o, 1.699.
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1408155, Relator.: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 16/03/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 29/03/2022; Acórdão 1983575, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025.